Tribunal: TJDFT
Processo: 0727002-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE ASSINATURA DE REVISTAS VIA TELEFONE. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NÃO COMPROVADA. PESSOA IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS INDEVIDAMENTE PAGAS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
1. A hipervulnerabilidade da pessoa idosa é uma condição especial que a torna mais suscetível às práticas abusivas no mercado de consumo, causada pelas típicas debilidades que acompanham a idade avançada. Tal condição exige maior cautela na análise de contratos de adesão firmados no mercado de consumo.
2. Não se desincumbindo o fornecedor de serviços do seu ônus probatório de comprovar a existência e validade dos contratos pactuados por meio de chamadas telefônicas, tais negócios jurídicos devem ser considerados inexistentes ou nulos.
3. A boa-fé objetiva é um princípio basilar do direito do consumidor, segundo o qual as partes possuem o dever de agir com apoio em valores éticos e morais. A violação do aludido princípio autoriza a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente do consumidor.
4. Indiscutível que a empresa requerida tinha ciência de que a consumidora estava assinando revistas repetidas, cuja entrega se sobrepunha no tempo, impingindo produtos prevalecendo-se da idade avançada da autora. A prática abusiva perpetrada pela empresa requerida enseja o dever de indenizar moralmente a autora consumidora por violação à integridade psíquica, à liberdade de contratar e à solidariedade, substratos da cláusula geral de tutela da pessoa humana, nos termos do art. 39, IV, do CDC.
5. Recursos conhecidos. Recurso da ré não provido. Recurso da autora provido.